Tribunal: STF
Processo: AR 1108
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-02
Data de publicação: 1982-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO.- AÇÃO QUE, ALÉM DE NÃO INDICAR O ERRO
DE FATO RESULTANTE OU EMERGENTE DA PERCEPÇÃO DO JUIZ SOBRE OS
PROPRIOS DADOS DA CAUSA, APRESENTE OUTROS ASPECTOS ESSENCIAIS QUE SE
OPOEM A CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE. - AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.